Tribunal: TJMT
Processo: 1032947-36.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032947-36.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[YUDERWIN MARIA GARCIA FIGUEROA RONDON - CPF: 710.833.602-21 (RECORRENTE), MELYNA ELISA CORREA DA COSTA MARQUES - CPF: 030.200.791-10 (ADVOGADO), GRUPO CASAS BAHIA S.A. - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (RECORRIDO), LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO - CPF: 250.298.778-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1032947-36.2025.8.11.0001.

Origem:
6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
YUDERWIN MARIA GARCIA FIGUEROA RONDON.

Recorrido:
GRUPO CASAS BAHIA S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
30/10 A 03/11/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL)
.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E FINANCIAMENTO DE APARELHO CELULAR. ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO POR DIFICULDADE COM O IDIOMA. CONSUMIDORA ESTRANGEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO VÍCIO. CONTRATOS REGULARES E ASSINADOS. REDUÇÃO DO VALOR NO PROCON QUE NÃO CONFIGURA RECONHECIMENTO DE CULPA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou improcedentes os pedidos de anulação de contrato e indenização por danos materiais e morais, formulados por consumidora estrangeira. A recorrente sustenta ter sido induzida à contratação de serviços adicionais não solicitados e ao pagamento de valor superior ao inicialmente informado, em razão de sua dificuldade com a língua portuguesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a condição de estrangeira e a alegada dificuldade com o idioma configuram vício de consentimento capaz de invalidar os contratos firmados; e (ii) estabelecer se a proposta de redução do valor do financiamento apresentada no PROCON implica reconhecimento de culpa e enseja indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condição de estrangeiro não implica incapacidade civil nem presume vício de vontade, conforme os arts. 1º, 3º e 4º do Código Civil, sendo necessária prova concreta de erro, dolo ou coação para anulação do negócio jurídico.

Compete à parte autora comprovar minimamente o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC), mesmo sob a égide da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

Não houve demonstração concreta de erro, dolo ou coação na celebração dos contratos, tampouco prova de que a alegada dificuldade com o idioma comprometeu a compreensão das cláusulas contratuais.

Os contratos apresentados pela recorrida se mostram válidos, assinados pela consumidora, com cláusulas claras e valores discriminados, evidenciando ciência e concordância expressa.

A proposta de redução do valor do financiamento realizada no PROCON não constitui confissão ou reconhecimento de ilicitude, mas tentativa de solução amigável do conflito, conforme entendimento jurisprudencial pacífico.

Inexistindo prova de dano material ou lesão a direito da personalidade, não há que se falar em indenização por danos materiais ou morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A alegação de vício de consentimento por ser consumidor estrangeiro exige comprovação concreta da incapacidade de compreender o conteúdo contratual, não sendo presumida.

A proposta de acordo extrajudicial não configura reconhecimento de culpa nem confissão tácita de ilicitude.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 1º, 3º, 4º, 138 a 144; CDC, arts. 6º, VIII, e 14, §3º, I; CPC, art. 373, I e II; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJSC, Apelação n. 5021043-40.2020.8.24.0008, rel. Mariano do Nascimento, j. 18.04.2024; TJSP, Apelação Cível n. 1053153-84.2017.8.26.0114, rel. Nelson Jorge Júnior, j. 29.05.2023; TJPR, Recurso Inominado n. 0041319-74.2017.8.16.0019, rel. Marcel Luis Hoffmann, j. 27.08.2019; TJSP, Recurso Inominado Cível n. 0000307-33.2024.8.26.0512, rel. Dirceu Brisolla Geraldini, j. 28.08.2025; TJMG, Apelação Cível n. 1.0000.25.079529-1/001, rel. Régia Ferreira de Lima, j. 03.04.2025.

R E L A T Ó R I O

A reclamante pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 316831895, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial
.

Em suas razões recursais, a recorrente alega:

1)

Falha na prestação do serviço – Vício no consentimento na contratação de serviços adicionais;

2)

Induzida devido sua condição de estrangeira e sua dificuldade com o idioma português;

3)

Inexistência de contratação válida;

4)

Ocorrência de danos materiais e morais;

5)

Condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, a recorrida

refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, em 13/10/2024, a autora, de nacionalidade venezuelana, adquiriu um aparelho celular Samsung Galaxy A35, no valor de R$ 1.941,58 (mil novecentos e quarenta e um reais e cinquenta e oito centavos), solicitando o parcelamento em boleto/carnê, em 12 vezes, com a informação de que as parcelas não ultrapassariam R$ 200,00 (duzentos reais) mensais.

Contudo, ao receber o carnê, constatou que o valor da parcela era de R$ 365,78 (trezentos e sessenta e cinco reais e setenta e oito centavos), totalizando um financiamento de R$ 8.713,20 (oito mil setecentos e treze reais e vinte centavos).

Sustenta que o funcionário da loja se aproveitou de sua dificuldade com o idioma português para incluir, sem seu consentimento, serviços adicionais como “
seguro roubo ou furto qualificado ou simples
”, “
seguro pix
” e “
certificado de compra de serviço técnico pessoal
”.

Diante da situação, relata que procurou o PROCON, ocasião em que a empresa propôs reduzir o valor financiado para R$ 5.788,32 (cinco mil setecentos e oitenta e oito reais e trinta e dois centavos), com parcelas de R$ 241,18 (duzentos e quarenta e um reais e dezoito centavos), e devolveu R$ 249,20 (duzentos e quarenta e nove reais e vinte centavos), referentes à diferença das duas primeiras parcelas já pagas.

Mesmo com essa redução, argumenta que ainda não concorda com os valores, por considerá-los excessivos.

Em sua defesa, a empresa ré alega a validade dos contratos, argumentando que todos foram devidamente assinados pela autora, com contratação regular dos serviços adicionais e ausência de qualquer ilicitude. Defende que a condição de estrangeira da reclamante não a torna incapaz para os atos da vida civil e não houve comprovação de vício de consentimento.

Pois bem, a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Contudo, compete à reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova (CDC)
, e à parte reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

No caso em análise, a parte recorrente não apresentou qualquer elemento concreto que comprove vício de consentimento, como erro, dolo ou coação, relativamente aos contratos celebrados.

A alegação de ser estrangeira e possuir dificuldade com o idioma português,
desacompanhada de qualquer documentação ou requerimento de prova testemunhal
, que comprove que tal condição comprometeu sua compreensão das cláusulas contratuais, mostra-se
insuficiente para invalidar os negócios jurídicos firmados
.

Os documentos juntados pela parte recorrida demonstram que os contratos foram firmados em instrumentos distintos, com tabelas explicativas e assinaturas da recorrente em cada um, evidenciando ciência e concordância expressa (IDs 316831876/ 316831878). As avenças — contrato de venda financiada, seguro contra roubo e furto e certificado de compra de serviço técnico — apresentam cláusulas específicas, valores discriminados e condições claramente estipuladas.

A condição de estrangeira, por si só, não implica incapacidade civil (arts. 1º, 3º e 4º do Código Civil), tampouco constitui, por presunção, vício de vontade (arts. 138 a 144 do mesmo diploma). Cabia à parte autora demonstrar, de forma efetiva, qualquer circunstância que comprometesse sua liberdade de contratar,
ônus do qual não se desincumbiu
(art. 373, I, do CPC).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO DE BEM IMÓVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO REQUERENTE. ALEGADA, EM CONTRARRAZÕES, VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO QUE IMPUGNOU OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS VEICULADOS NA PETIÇÃO INICIAL QUE, POR SI SÓ, NÃO INVIABILIZA O CONHECIMENTO DO RECURSO.
ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO, POR SE TRATAR DE CONSUMIDOR ESTRANGEIRO
E A EMPRESA TER GARANTIDO DATA DE CONTEMPLAÇÃO DO CONSÓRCIO.
NÃO ACOLHIMENTO
. CONSÓRCIO.
VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. ERRO E DOLO. INOCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE APONTA A INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA DO AUTOR E A SUA CIÊNCIA INEQUÍVOCA QUANTO AOS TERMOS DO PACTO
, INCLUSIVE SOBRE A AUSÊNCIA DE GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO DO CONSÓRCIO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO
. FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS QUE LHE INCUMBIA (ART. 373, I, DO CPC). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJSC – Apelação n. 5021043-40.2020.8.24.0008, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Mariano do Nascimento, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 18-04-2024) (grifei).

APELAÇÃO - DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE C.C DANOS MORAIS – CONTRATOS – IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA – AUTENTICIDADE RECONHECIDA –
VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ALEGAÇÃO POR SER ESTRANGEIRO SEM COMPREENSÃO DA LINGUA – NÃO CABIMENTO
. – Autor que inicialmente alega não ter contratado empréstimo – Apresentação dos contratos – Impugnação das assinaturas – Pericia grafotécnica que comprova a veracidade –
Alegação de vício de consentimento por ser estrangeiro e não possuir compreensão da língua
– Tempo decorrido entre a chegada do autor e a formalização do contrato que afasta a verossimilhança de sua alegação – Apresentação de comprovantes de residência, holerites e extrato de cartão de crédito em outra instituição bancária – Inexigibilidade do contrato - Não ocorrência - Indenização – Não Cabimento: – Diante da comprovação mediante perícia grafotécnica da contratação de empréstimo pelo autor estrangeiro, beneficiária do crédito disponibilizado em sua conta, aliado ao tempo decorrido desde a sua chegada no país e a formalização do contrato, o que
afasta a alegação de vício de consentimento
, não há que se cogitar na declaração de inexigibilidade do contrato e condenação do banco em danos morais. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP – Apelação Cível 1053153-84.2017.8.26.0114; Relator (a): Nelson Jorge Júnior; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 10ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/05/2023; Data de Registro: 29/05/2023) (grifei).

RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. CONTRATO DE ADESÃO.
CONSUMIDOR ESTRANGEIRO
.
ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO
.
ÔNUS DO AUTOR
.
AUSÊNCIA MÍNIMA DE PROVA. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULAS EXPRESSAS
. MÁ-FÉ QUE NÃO SE PRESUME. PEDIDOS IMPROCEDENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(TJPR - 2ª Turma Recursal - 0041319-74.2017.8.16.0019 - Ponta Grossa - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU MARCEL LUIS HOFFMANN - J. 27.08.2019) (grifei).

Quanto à redução do valor do financiamento realizada pela empresa após reclamação no PROCON, tal fato não configura necessariamente reconhecimento tácito de abusividade, mas sim tentativa de solução amigável da controvérsia, prática incentivada pelo ordenamento jurídico. A proposta de acordo não implica confissão ou reconhecimento de ilicitude, conforme entendimento jurisprudencial pacífico.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR
. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. Problemas com linha telefônica durante todo o ano de 2023. Autora narra que houve visita técnica em dezembro daquele ano, pugnando pela repetição das contas durante o período de inatividade e indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Requerida se desincumbiu da prova da regular prestação do serviço. Art. 14, §3º, I, CDC. Relatório de chamadas descreve utilização da linha durante todo o ano de 2023. Cobrança devida. Inexistência de dano material. Inocorrência de lesão a direito da personalidade. Danos morais não configurados. Recurso da autora. Não apresentação de fatos e argumentos novos aptos a reformar o julgado.
Proposta de acordo extrajudicial que não implica confissão de culpa, sendo razoável supor que a ré objetivava evitar o deslinde da controvérsia na via judicial
. Manutenção do decisum por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP – Recurso Inominado Cível 0000307-33.2024.8.26.0512; Relator (a): Dirceu Brisolla Geraldini; Órgão Julgador: 2ª Turma Recursal Cível; Foro de Rio Grande da Serra - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 28/08/2025; Data de Registro: 28/08/2025) (grifei).

EMENTA: DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

(...) III. Razões de decidir

O dever de indenizar exige a comprovação do dano e do nexo causal, o que não restou demonstrado nos autos, uma vez que não há prova inequívoca de que o dano tenha ocorrido nas dependências da ré.
A proposta de acordo apresentada pela ré não constitui confissão de culpa, mas mera tentativa de solução amigável do conflito, sem reconhecimento de responsabilidade
. O ônus da prova incumbia à parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e não foi cumprido.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A responsabilidade civil exige prova do dano e do nexo causal. 2.
A proposta de acordo não implica, por si só, reconhecimento de culpa
."
(...) (TJMG – Apelação Cível 1.0000.25.079529-1/001, Relator(a): Des.(a) Régia Ferreira de Lima , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/04/2025, publicação da súmula em 09/04/2025) (grifei).

Portanto, apesar das alegações da recorrente, não há nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Assim, a sentença de primeiro grau deve ser mantida.

Diante do exposto, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida,
em atenção ao
artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios, que arbitro em
15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa
, conforme dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa sua exigibilidade, segundo o artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025